Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-67.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000363-67.2017.8.11.0009
Recorrente: Nilson Pires Correa
Recorrido: Banco Rural S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Nilson Pires Correa, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial da parte com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência da Súmula 284 do STF (id 92287454).
O agravante assevera que “a decisão desta vênia não merece prosperar, vez que, conforme muito bem aduzido em sede de Recurso Especial, em que pese a decisão recorrida (ID 83637494) não tenha feito menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a matéria, devendo ser considerada prequestionada a questão, de modo a afastar a incidência da Súmula n.o 282/STF”.
Aduz que “a controvérsia paira no sentido de que o acórdão fora proferido sem a total observância ao que prevê a legislação consumerista, dado que a referida lei visa primordialmente à proteção da parte hipossuficiente da relação, que no caso, é o consumidor”.
Concluiu que “restando perfeitamente elucidada a controvérsia em questão, pugna -se pela reforma da Decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento ao Recurso Especial pela inobservância à Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente dos artigos 4o, 39 e 51 e em conflito com interpretações acerca do tema exarada por outros Tribunais pátrios, o que afronta diametralmente a segurança jurídica e a unicidade da jurisdição”.
Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja dado prosseguimento ao juízo de admissibilidade do recurso especial.
Recurso tempestivo (id 94919993).
Sem contrarrazões (id 98022973).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso especial exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação das Súmula 284 do STF (id 92287454).
Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.
3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.
Necessidade de redução.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.